Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-76.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800888-76.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA, LINO PEREIRA RAIOL

APELADO: LINO PEREIRA RAIOL, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Lino Pereira Raiol e por Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 18185665, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, observada a prescrição quinquenal, e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00. O autor requereu a majoração da indenização para R$ 5.000,00. O banco alegou, preliminarmente, incompetência absoluta, ausência de interesse de agir, defeito de representação processual, conexão/litispendência e prescrição; no mérito, sustentou a regularidade da contratação digital e pediu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução/afastamento dos danos morais, o afastamento da repetição em dobro e a compensação dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode comprovar a validade de contrato de empréstimo consignado, em grau recursal, por meio de documentos preexistentes não apresentados na fase própria, após ter sido julgada à revelia; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada autorizam a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito em dobro e a majoração dos danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre o beneficiário do INSS e a instituição financeira possui natureza consumerista, pois o consumidor figura como destinatário final do serviço bancário e o banco atua como fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A revelia da instituição financeira e a ausência de contestação impedem a apresentação tardia, em sede de apelação, de contrato e comprovantes de depósito que já estavam em poder do banco desde o início da relação jurídica.

5.

O art. 435 do CPC admite a juntada posterior apenas de documentos novos ou daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois da petição inicial ou da contestação, cabendo à parte demonstrar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente.

6.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação quando deixa de apresentar, no momento processual adequado, prova idônea da anuência do consumidor e do efetivo depósito do numerário.

7.

A ausência de comprovação válida da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado e torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário.

8.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

9.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, pois comprometem a tranquilidade financeira, a dignidade e a organização econômica do consumidor.

10.

A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 5.000,00 quando o valor fixado na sentença se mostra insuficiente diante da natureza alimentar da verba atingida, da vulnerabilidade do consumidor e da função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

11.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida ocorre em relação de consumo e a instituição financeira não demonstra engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

12.

A sentença deve ser mantida quanto à nulidade do contrato nº 18185665, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, aos consectários legais e aos honorários advocatícios, reformando-se apenas o capítulo relativo ao quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do Banco BMG S.A. desprovido. Recurso de Lino Pereira Raiol provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira revel não pode juntar, em grau recursal, documentos preexistentes destinados a comprovar contratação que poderia ter demonstrado na fase instrutória. 2. A ausência de prova idônea da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de nulidade do contrato e torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não comprovado configuram dano moral in re ipsa. 5. A cobrança indevida em relação de consumo, sem demonstração de engano justificável, enseja repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 435 e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0004428-95.2016.8.14.0067, Rel. José Torquato Araújo de Alencar, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800488-16.2025.8.14.0054, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800238-27.2020.8.14.0096, Rel. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801610-37.2023.8.14.0021, Rel. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0004950-25.2019.8.14.0130, Rel. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 10000211266549001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, 9ª Câmara Cível, j. 17.08.2021, p. 23.08.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0000084-08.2019.8.14.0054, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0863477-69.2020.8.14.0301, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em:
a)
CONHECER
e
NEGAR
provimento

à apelação interposta pelo BANCO BMG S.A.;

b)
CONHECER
e

dar provimento

à apelação interposta por LINO PEREIRA RAIOL
; tudo nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por LINO PEREIRA RAIOL e por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LINO PEREIRA RAIOL em face de BANCO BMG S.A.

A parte autora narrou, em síntese, que é beneficiária do INSS e que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário relacionados ao contrato nº 18185665, que afirma não ter contratado, pleiteando o cancelamento do pacto, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença registra que a ação foi proposta para discutir descontos em benefício previdenciário atribuídos a empréstimo consignado não contratado, com pedido de cessação dos descontos, repetição do indébito e reparação moral.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 31682543, julgou procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 18185665; (ii) condenar o BANCO BMG S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com atualização monetária e juros moratórios a partir de cada desconto, observada a prescrição quinquenal; e (iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com juros e correção nos moldes definidos no julgado.

Foram opostos embargos de declaração pelo BANCO BMG S.A., acolhidos por decisão de id nº 31682620, para suprir omissão e integrar o dispositivo da sentença, fazendo constar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões de apelação, id nº 31682557, LINO PEREIRA RAIOL sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, da vulnerabilidade do consumidor e do caráter pedagógico da condenação, requerendo a majoração da indenização para R$ 5.000,00.

Em suas razões de apelação, id nº 31682634, o BANCO BMG S.A. suscita, preliminarmente, incompetência absoluta, ausência de interesse de agir por inexistência de reclamação administrativa prévia, defeito de representação processual, conexão/litispendência e prescrição. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, alegando que o contrato teria sido firmado validamente, com assinatura eletrônica, obtenção de documentos pessoais e selfies, termo de consentimento e autenticação eletrônica, bem como afirma ter havido uso do produto e realização de saques/TEDs, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar/reduzir os danos morais, afastar a repetição em dobro e autorizar a compensação dos valores creditados.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso do autor, id nº 31682561. Quanto ao recurso do BANCO BMG S.A., certificou-se, no id nº 33846155, o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de id nº 35447996, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A. e pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo autor, com reforma da sentença apenas para majorar os danos morais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar, de um lado, se merece acolhimento a insurgência do BANCO BMG S.A. quanto às preliminares arguidas e quanto à validade da contratação discutida nos autos; de outro, se assiste razão ao autor no pedido de majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00.

Entendo que a apelação da instituição financeira não se mostra suficiente para reforma da sentença.

A relação jurídica examinada possui natureza consumerista. A parte autora figura como destinatária final do serviço bancário, ao passo que a instituição financeira atua como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Incide, ainda, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O BANCO BMG S.A. sustenta que a contratação foi regular, afirmando que houve contratação digital, assinatura eletrônica, obtenção de documentos pessoais e selfies, termo de consentimento e autenticação eletrônica, além de suposto uso do produto pelo consumidor.

Todavia, deve-se pontuar que o banco foi julgado à revelia e somente realizou a juntada do suposto contrato válido e comprovantes de depósito em grau de apelação. Logo, não pode ser considerado documento novo e capaz de levar à modificação da sentença.

Com efeito, dispõe o art. 435 do CPC acerca da possibilidade de juntada de
documentos novos
, a qualquer tempo, permitindo, inclusive, sua apresentação após a petição inicial/contestação,
desde que tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo, ainda, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente.

Não é o caso dos autos, pois
o contrato já estava na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes e poderia ter sido apresentado durante a fase de instrução processual
, não tendo sido demonstrada qualquer impossibilidade de apresentá-lo em momento oportuno.

Logo, o Banco deveria alegar, no momento oportuno (contestação), toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (art. 336 do Código de Processo Civil), sob pena de não mais poder se insurgir, posteriormente, sobre a questão não impugnada.

Tal não foi realizado justamente porque o feito foi julgado á revelia da instituição financeira,
que, malgrado devidamente intimada, não contestou o feito, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Evidente, pois, a
preclusão consumativa quanto aos documentos juntados em apelação
. Assim, o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com a apelada e sua regularidade.

Neste sentido, observe-se julgamentos desta E. Corte:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – JUNTADFA DE DOCUMENTOS APENAS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA MANTIDA.

1 - O art. 435 do CPC dispõe acerca da possibilidade de juntada apenas de documentos novos nos autos, dispondo que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
;

2 - Não é caso dos autos, em que os contratos já estavam na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderiam ter sido apresentados durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno;

3 - Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto a juntada dos documentos, sendo também improcedente o pedido de compensação de valores que teriam sido pagos em razão do empréstimo, pois a juntada do comprovante de depósito somente se deu em seu recurso, e ainda em valor diverso do impugnado pelo autor na exordial;

4 -

Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

5 - Danos morais (R$2.000,00) devidos e estipulados em valor razoável e proporcional;

6 - Recurso
conhecido

e não provido
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004428-95.2016.8.14.0067 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição

financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de

relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por

danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenou

à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao

pagamento de danos morais, em razão da ausência de comprovação da

contratação válida e da revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir os

efeitos da revelia no caso concreto; (ii) estabelecer se é admissível a

juntada de documentos em sede recursal; (iii) determinar se houve

contratação válida de empréstimo consignado por meio digital; (iv) verificar

a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário; e (v)

apurar a validade das condenações por repetição de indébito e danos

morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de

veracidade das alegações autorais, a qual prevalece quando corroborada por

documentos idôneos, como extratos previdenciários que demonstram descontos

indevidos.

A ausência de contestação acarreta preclusão

quanto à produção de provas, impedindo a parte ré de suprir sua inércia em

fase recursal.

A juntada de documentos em grau recursal

somente é admitida em hipóteses excepcionais, não se aplicando a

documentos preexistentes que poderiam ter sido apresentados oportunamente.

A instituição financeira não se desincumbe do

ônus de comprovar a existência de contratação válida, especialmente em

relação de consumo, na qual se admite a inversão do ônus da prova.

A validade de contratos eletrônicos exige

demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, o que

não ocorre mediante documentos unilaterais desprovidos de autenticidade

técnica.

A responsabilidade da instituição financeira é

objetiva por falha na prestação do serviço, incluindo fraudes em operações

bancárias.

A restituição em dobro dos valores

indevidamente descontados é devida quando não demonstrado engano

justificável.

O desconto indevido em benefício

previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a

indenização fixada conforme os princípios da proporcionalidade e

razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia gera presunção relativa de

veracidade das alegações de fato, quando não afastada por prova em

contrário.

A juntada de documentos em grau recursal é

inadmissível quando se trata de prova preexistente não apresentada

oportunamente.

A instituição financeira deve comprovar de

forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, inclusive em

ambiente digital.

A ausência de comprovação da relação jurídica

enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido em benefício

previdenciário configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, II, 435 e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2145836/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2409887/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.11.2023; STJ, Súmula 479 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800488-16.2025.8.14.0054 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-25) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA CONDUTA IRREGULAR DO BANCO, QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCABÍVEL A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB A ÉGIDE DE CPC/2015. MULTA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença para afastar a indenização por dano moral e a restituição em dobro do indébito, determinando a devolução das parcelas de forma simples. O agravante requer a compensação dos valores disponibilizados na conta da agravada, com base em documentos apresentados tardiamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, o reconhecimento da compensação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, a quem cabe o ônus de sucumbência e se é devida a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em fase recursal, como contrato e comprovante de transferência, quando não justificada, é inadmissível, conforme o art. 435 do CPC.

4. A decisão monocrática, ao negar a compensação de valores, seguiu entendimento pacificado do STJ, de que a fase de apelação não permite a produção de novas provas, exceto em hipóteses excepcionais, o que não foi demonstrado no presente caso.

5. A fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 1.500,00, foi adequada, considerando a baixa complexidade da causa e o valor irrisório da condenação.

6. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada que indeferiu o pedido de compensação de valores e fixou os honorários por equidade.

Tese: "É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal sem justificativa adequada. Configura inovação recursal insuscetível de ser conhecida alegação não apresentada perante a instância ordinária. No reconhecimento da irregularidade da contratação, o princípio da causalidade não é aplicado em favor da parte cuja conduta foi considerada irregular. Em ações sob a égide do CPC/2015, não é mais permitida a compensação de honorários advocatícios nos casos de sucumbência recíproca." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800238-27.2020.8.14.0096 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-24) (grifos nossos).

Resta inviável acreditar, portanto, que se trate de um negócio jurídico válido, eis que
ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora e o efetivo depósito do numerário
.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme
Súmula 479
, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

Enfim, cabível a declaração de nulidade contratual, tal como realizado pelo Juízo primevo.

Também não merece acolhida a alegação de inexistência de dano moral.

A jurisprudência tem reconhecido que descontos indevidos incidentes sobre remuneração, benefício previdenciário ou verba de natureza alimentar, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

A privação indevida de parcela da renda mensal do consumidor compromete sua tranquilidade financeira, sua dignidade e sua liberdade de organização econômica, sobretudo quando decorrente de conduta atribuível à instituição financeira que não comprovou a regularidade da operação. Colaciono precedentes do E. STJ, desta Corte e dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado supostamente contratado por meio digital.

2. A decisão agravada reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. A instituição financeira sustenta a validade da contratação por biometria facial, a efetiva disponibilização do crédito e a inexistência de dano moral, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação digital por biometria facial, desacompanhada de prova técnica idônea, é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor; (ii) a ausência de comprovação do efetivo crédito na conta de recebimento do benefício previdenciário afasta a validade do negócio jurídico; e (iii) são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais em caso de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar de forma cabal a regularidade da contratação, sobretudo quando o consumidor nega a anuência ao negócio jurídico.

6. A mera apresentação de proposta contratual, selfie ou referência genérica à biometria facial, sem dados técnicos como IP, geolocalização ou certificação digital, não comprova a ciência e a vontade inequívoca da consumidora.

7. A vulnerabilidade da contratação digital, sem mecanismos de segurança robustos, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A inexistência de prova de que o valor do empréstimo foi creditado na conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário impede o reconhecimento de qualquer proveito econômico e afasta a possibilidade de compensação.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

10. A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova técnica idônea da manifestação de vontade do consumidor, não suprida pela mera biometria facial desacompanhada de elementos de segurança como IP e geolocalização.

2. A ausência de comprovação do efetivo crédito em conta do consumidor invalida a alegação de regularidade do negócio jurídico.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por dano moral in re ipsa.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801610-37.2023.8.14.0021 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais. Configuração. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da cobrança indevida de serviços bancários e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor, estão configurados danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida, não tendo o banco comprovado a anuência do consumidor, idoso e hipervulnerável.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor, superando o mero aborrecimento, impondo-se a reparação por dano moral.

5. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da decisão recorrida (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004950-25.2019.8.14.0130 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.
Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido
. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021) (grifos nossos).

Inclusive, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 afigura-se mais adequado às peculiaridades do caso concreto, razão pela qual se faz mister majorar o
quantum
fixado em sede de sentença.

O montante referido observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa do consumidor, mas preservando função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. Não há, portanto, motivo para redução do quantum indenizatório.

Igualmente deve ser mantida a restituição em dobro, na esteira do art. 42, parágrafo único do CDC.

A repetição em dobro é consequência da cobrança indevida em relação de consumo, salvo engano justificável. No caso, a instituição financeira não demonstrou a existência de contratação válida nem apresentou justificativa idônea para os descontos realizados. A ausência de prova segura da relação jurídica, em contexto de atividade bancária profissional, impede o reconhecimento de engano justificável.

Acrescente-se que
esta E. Corte tem reiteradamente decidido quanto à existência de má-fé da instituição financeira em casos análogos, apta a atrair a incidência da restituição em dobro
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)
(grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato nº 18185665, à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, reformando-se apenas o capítulo relativo ao quantum indenizatório, para majorar os danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)
CONHECER
e
NEGAR
provimento

à apelação interposta pelo BANCO BMG S.A.;

b)
CONHECER
e

dar provimento

à apelação interposta por LINO PEREIRA RAIOL, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de nulidade do contrato, à restituição em dobro, aos consectários legais e aos honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026